Tribunal: TJMT
Processo: 0014746-20.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014746-20.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEBERSON BENEDITO DE ASSUNCAO (APELANTE), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), WILLIAN DE SA MONTEIRO - CPF: 061.161.991-19 (APELANTE), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO.
1. PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA DE OFÍCIO PELA PGJ.
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE EM RELAÇÃO AO APELANTE
CLEBERSON
. PROCEDÊNCIA. TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV E 109 V DO CP. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO DO APELANTE. RECURSO DO APELANTE
WILLIAN. 2. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO
ANTE A

FALTA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.

INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS QUE DEMONSTRAM O ENVOLVIMENTO DO RÉU NA CONDUTA ILÍCITA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
3. RECONHECIMENTO DO
ART. 33, § 4o DA LEI 11.343/2006
. VIABILIDADE.
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA UTILIZADA NA EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR.
BIS IN IDEM
.
4.
MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.
INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
PREJUDICIAL
DE
MÉRITO
SUSCITADA PELA PGJ
ACOLHIDA
PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE CLEBERSON

E
PARCIAL PROVIMENTO
DO RECURSO DO APELANTE WILLIAN, EM
SINTONIA

PARCIAL
COM O PARECER.

1.
Fixada em sentença a pena em 1 ano, 11 meses e 10 dias ao apelante
Cleberson
, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente é medida que se impõe, pois desde a data do trânsito em julgado para a acusação transcorreu prazo superior ao estipulado pelo art. 109, V, do CP.

2.
Deve ser mantida a condenação de
Willian
pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, como a droga apreendida na casa do apelante e o testemunho dos policiais em juízo, demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

3.1.
Por uma questão de lógica e coerência,

a quantidade, a natureza e a diversidade da droga devem ser analisadas em conjunto
, sendo vedado cindir a apreciação de qualquer desses três vetores no processo do cálculo dosimétrico.

3.2.
Há flagrante
bis in idem
quando a natureza da droga baliza a exasperação da pena-base e a quantidade do entorpecente é tomada, simultaneamente, para afastar a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006.

4.
Embora a pena final seja fixada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a existência de circunstância judicial negativa justifica a fixação do regime inicial semiaberto. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 47 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cleberson Benedito de Assunção
e
Willian de Sá Monteiro
foram condenados pela
MM. Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT
como autores do crime de
Tráfico de Drogas
Majorado pelo Envolvimento de Adolescente (art. 33,
c
aput
, c/c 40, VI, da Lei no. 11.343/2006).

Cleberson
foi condenado à pena de
1 ano, 11 meses e 10 dias
de
reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
193 dias-multa
, enquanto
Willian
foi condenado à pena de
6 anos, 6 meses e 5 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
655 dias-multa
(ID

195372681 – pág. 9/30).

Em suas
razões
recursais, a defesa de
Cleberson Benedito de Assunção
requereu a absolvição por ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP (ID 195372698).

A defesa de
Willian de Sá Monteiro
requereu a
absolvição por ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da minorante de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no. 11.343/2006 em seu patamar máximo.

As
contrarrazões
do Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
de ambos os apelos (ID 195372208).

Nesta instância, a douta
PGJ
lançou parecer pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição superveniente da pena em relação ao apelante
Cleberson
e pelo
provimento parcial
do recurso do apelante
Willian
, conforme sumário que segue
(ID 210576650):

“
Sumário
: Apelação Criminal – Tráfico de Entorpecentes – art. 33,
Caput
, c/c 40, VI, ambos da Lei no. 11.343/2006 –
Preliminar de Ofício

– prescrição da pretensão punitiva superveniente em relação ao Apelante Cleberson Benedito de Assunção
– decurso de prazo superior há 04 (quatro) anos após o trânsito em julgado para a acusação – extinção da punibilidade - Apelo desse réu prejudicado -
Mérito
- Inconformismo da defesa do Réu Willian – absolvição por ausência de provas – impossibilidade –
materialidade e autoria devidamente demonstradas - crime de ação múltipla – elementos que demonstram a destinação comercial da droga – variedade, quantidade de entorpecentes e apetrechos apreendidos, dentre eles duas balanças de precisão - palavras dos Policiais Civis em consonância e referendadas pela oitiva do Corréu - quantidade de maconha que daria para produzir mais de 6.000 (seis mil) cigarros – substância perecível – manutenção da condenação -
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas – tráfico privilegiado – viabilidade
- observância dos requisitos cumulativos do artigo 33, §4o da Lei no 11.343/2006 – não comprovação de dedicação a atividades criminosas e/ou integração em organização criminosa – Quantidade de drogas, isolada, que se presta a comprovar que se dedica à atividades criminosas – Readequação da pena e do regime de cumprimento -
Pelo ACOLHIMENTO da preliminar de ofício, CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso de Willian.
”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO -
CLEBERSON

Egrégia Câmara,

Cleberson Benedito de Assunção
foi condenado à pena de
1 ano, 11 meses e 10 dias
de
reclusão
, sendo a sentença condenatória publicada em 4.2.2020. O Ministério Público não interpôs recurso contra a decisão, de modo que houve o devido trânsito em julgado para o
parquet
na data de 3.3.2020.

Nos termos do art. 109, V, do CP, o
quantum
de pena imposto enseja a prescrição no período de 4 anos, desde não ocorra causa interruptiva ou suspensiva,
como é o caso dos autos
.

Desse modo, entre a data da publicação da sentença e o presente momento, transcorreram mais de 4 anos
,
devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade, justificada pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade
superveniente
.

Nesse sentido:

“Aperfeiçoado o prazo prescricional na modalidade superveniente ou intercorrente, deve ser declarada a extinção da punibilidade estatal.” (N.U 0009686-19.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024).

Ainda:

“Imperiosa a extinção da punibilidade dos sentenciados pelo cometimento do delito previsto no art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei no. 11.343/06, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente [art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1.o, todos do código penal].” (N.U 0000228-78.2019.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

Ante o exposto,
acolho
a prejudicial de mérito e declaro extinta a pena de
Cleberson Benedito de Assunção
, restando prejudicada a análise do mérito recursal do apelante.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

No dia 26 de julho de 2019, por volta das 16h, investigadores da Polícia Civil surpreenderam o adolescente
L.G.A.G.
trazendo consigo uma peça de cocaína e R$ 430,00 em espécie, que ainda informou aos agentes públicos que o entorpecente, na verdade, pertencia ao apelante
Willian
.

Ato contínuo, os policiais se dirigiram à residência de
Willian
, onde encontraram duas porções de maconha, diversos aparelhos celulares, R$ 340,00 e em espécie. Posteriormente, os agentes adentraram a casa de
Cleberson
, com a sua autorização, e localizaram grande quantidade de droga, bem como uma balança de precisão.

As substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para os princípios ativos da cocaína e maconha, pesando, respectivamente, 1.024,71kg e 6.221,68 kg.

Diante desse cenário, o apelante foi denunciado e, mais tarde, condenado pela autoria
do crime de Tráfico de Drogas. Já neste grau de jurisdição,
almeja
a absolvição ou ao menos a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06 e a alteração do regime prisional.

É o relato do necessário.

2.

ABSOLVIÇÃO -
WILLIAN

A
existência do crime de Tráfico de drogas
está demonstrada pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID 195372678 – pag. 12/13), Boletim de Ocorrência (ID 195372678 – pag. 20/25), Auto de Exibição e Apreensão (ID 195372678 – pag. 41/42) e Laudo Pericial (ID 195372678 – pag. 31/38), que revelam a apreensão de 1.024,71kg de cocaína e 6.221,68 Kg de maconha.

Quanto à
autoria delitiva
,
está comprovada pelas declarações das testemunhas, os policiais civis
Luiz Albuquerque
e
Claudiomir
na fase policial e judicial, bem como pela confissão do apelante
Cleberson
(ID 205126689), os quais comprovam à saciedade a responsabilidade de
Willian
no ilícito.

A testemunha
Luiz Albuquerque
afirmou que após receber informações que um adolescente estaria realizando entrega de droga, houve o diligenciamento ao endereço, no bairro Asa Bela e abordaram o adolescente, momento que se verificou no interior de sua mochila, uma peça de substância análoga à pasta base de cocaína e a quantia de R$ 430,00 em espécie. Ato contínuo, apreenderam o menor e diligenciaram à residência dele, porém nada de ilícito foi encontrado no local.

O agente público prosseguiu afirmando que, segundo o jovem, a droga era de propriedade do
Willian
e que ele morava próximo da sua residência, indicando o local. Assim, os policiais se dirigiram à residência de
Willian
.

Em Juízo, os policiais civis ratificaram as declarações iniciais, de modo que ambos afirmaram que se dirigiram à residência de
Willian
e, na presença do corréu
Cleberson
, genro de
Willian
, realizaram buscas no imóvel, onde encontraram duas porções de maconha, diversos aparelhos celulares, R$340,00. Posteriormente, os agentes adentraram a casa de
Cleberson
, com a sua autorização, e localizaram grande quantidade de droga, bem como uma balança de precisão.

Por sua vez, o corréu
Cleberson
confessou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que mantinha em sua casa os entorpecentes a pedido de
Willian
, o qual comercializava a droga.

Nas palavras de
Cleberson:

“Os policiais acharam droga em cima do sofá e dentro da caixa de som. Não era minha droga, era do Willian, o som era dele. (...) Eu estava guardando a caixa de som e a droga, eu sabia da droga. Ele pediu para guardar para ele porque na casa dele tinha muita coisa, tinha criança, eu guardei para ele lá.”

Por sua vez,
Willian
negou a prática delitiva, afirmando ser apenas usuário.

Nesse sentido, tendo por base
os depoimentos dos agentes policiais, o relatório produzido a partir da apreensão da substância entorpecente e a confissão do corréu
Cleberson
, inadmissível reconhecer a absolvição por ausência de autoria do apelante
Willian
.

Sobre o tema:

“É incabível a absolvição do apelante, porquanto constatada a materialidade e a autoria delitivas, especialmente a partir da confissão do apelante [e do corréu], bem como dos depoimentos da vítima, das testemunhas e dos policiais que acompanharam a ocorrência, em alinhamento aos outros elementos de convicção produzidos na instrução processual.” (N.U 0000134-39.2019.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Confira-se precedente do colendo STJ:

“Ademais, na forma dos precedentes do STJ: 'os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.” (STJ - AREsp: 2065041 TO 2022/0036785-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 16/11/2022).

Enfim, comprovada a responsabilidade do apelante no Tráfico de drogas praticado, incabível o acolhimento do pleito absolutório.

3.

TRÁFICO PRIVILEGIADO

A circunstância judicial prevista no art. 42 da Lei de Drogas referente à quantidade e natureza da droga é uma vetorial única e seu exame não pode ser cindido, devendo ser analisada de forma conjugada, na mesma etapa do processo dosimétrico. Confira-se:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA.
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VETOR ÚNICO.
VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA FASE E DA NATUREZA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, ressalvado, nesta última hipótese, serem os fatos incontroversos e presente situação excepcional de flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício ( HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019, v.g.). 2.
A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. 3. Inadmissível considerar separadamente, em fases distintas da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade, por constituírem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto – natureza e quantidade – será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador
. 4. Detectada a ocorrência de bis in idem por terem as instâncias anteriores valorado negativamente a quantidade da droga na primeira fase e a sua natureza na terceira fase da dosimetria. 5. A jurisprudência dominante desta Suprema Corte é no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade de droga apreendida com o acusado de tráfico devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - RHC: 169343 ES 0074169-08.2017.3.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/06/2021).

Na hipótese, e
m que pese a fundamentação exposta pelo magistrado, a
variedade
deve, necessariamente, ser analisada
em conjunto com a quantidade e a natureza da droga
, sendo vedado cindir a apreciação de qualquer desses três vetores (quantidade, natureza e diversidade) no processo do cálculo dosimétrico. Tais circunstâncias, por uma questão de lógica e coerência, só podem ser apreciadas
em conjunto
, sob pena de tornar letra-morta a redação do art. 42 da legislação de regência e configurar
bis in idem
.

Endossando esse raciocínio, confira-se:

“Ao promover a dosimetria penal, cabe ao magistrado considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a sanção basilar, ou na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração, mas nunca em ambas as fases, sob pena de bis in idem. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 48 da TCCR/TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017);” (N.U 0007849-39.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024).

Oras, dada a valoração simultânea da natureza na primeira fase e da quantidade da droga na terceira da dosimetria, e sabendo-se que a análise dessas circunstâncias deve ser feita de forma conjunta, não em separado, é fácil perceber a ocorrência de
bis in idem
.

Portanto, preenchidos os demais requisitos legais, o pleito recursal deve ser
acolhido
para, uma vez reconhecida a figura privilegiada do crime, diminuir a pena na fração de 2/3.

4.

DA NOVA DOSIMETRIA

Delito: Tráfico De Drogas (Art. 33,
caput
, lei n° 11.343/06)

Pena cominada: 5 a 15 anos e pagamento de multa.

Na 1a fase da dosimetria da pena, presente a circunstância desfavorável da natureza e quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, mantenho a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos, 7 meses e 562 dias-multas.

Na 2a fase da dosimetria da pena, ausentes atenuantes e agravantes, estabeleço a pena intermediária no
quantum
de 5 anos, 7 meses e 562 dias-multas.

Na 3a fase da dosimetria pena, em razão da majorante prevista no inciso VI do art. 40, da Lei 11.343/06, elevo a pena na fração mínima, 1/6, passando a reprimenda para 6 anos, 6 meses e 5 dias de reclusão e 655 dias-multa.

Reconheço o Tráfico Privilegiado e aplico a fração redutora de 2/3, fixando a pena definitiva em
2 anos, 2 meses e 2 dias
de
reclusão
e
218 dias-multa
.

5.

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Mesmo que a pena final seja inferior a 4 anos, não é cabível a aplicação do pretendido regime aberto, já que,
in casu
, houve o reconhecimento de circunstância judicial negativa, consistente na
quantidade e
natureza da droga
, conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006.

Sobre o tema:

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.” (Enunciado Orientativo 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Colho julgado do c. STJ:

“Embora a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a circunstância judicial negativa consistente na elevada quantidade de drogas apreendidas justifica tanto a fixação do regime inicial semiaberto quanto o indeferimento da substituição de penas.” (STJ - AgRg no REsp: 2022341 SC 2022/0267350-4, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022).

Assim, mantenho o regime
semiaberto
para início do cumprimento da pena.

6.

DISPOSITIVO

Diante de tais razões,
acolho a prejudicial de mérito
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça para reconhecer a prescrição da pena imposta ao apelante
Cleberson
, declarando
extinta a sua punibilidade
. Já em parcial consonância com o parecer,
dou parcial

provimento
ao recurso interposto pelo apelante
Willian
, apenas para reconhecer em seu benefício a forma privilegiada do crime e reduzir a pena definitiva para
2 anos, 2 meses e 2 dias
de
reclusão
e
218 dias-multa
,
mantidos os demais termos da sentença, como o regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024